Tribunal: TJDFT
Processo: 0714565-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714565-84.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO PEDRO SANTOS MAYA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO RECONHECIDO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE DE ENTORPECENTE DESTINADO AO CONSUMO PESSOAL (ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006). INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ARTIGO 33, §4o DA LEI N. 11.343/2006. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. PERDIMENTO DE BENS APREENDIDOS NO CONTEXTO DO CRIME DE TRÁFICO. RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. ANPP - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. NÃO OFERECIMENTO. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Carece a parte recorrente de interesse recursal, quando almejada a reforma da decisão sobre questão em relação à qual não sucumbiu, pois não há utilidade no provimento jurisdicional almejado. 2. Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes, não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de ter em depósito, guardar, trazer consigo, oferecer, expor à venda, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas pelos três acusados, restando evidenciado, ainda, não se tratarem nenhum deles de meros usuários, o que obsta, inclusive, a desclassificação da conduta para a do artigo 28 da Lei no 11.343/2006. 4. Segundo o artigo 24 do Código Penal, “Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se”. 5. O estado de necessidade, que exclui a ilicitude da conduta, deve ser diferenciado da dificuldade financeira e aquisitiva. A prática delitiva não pode ser vista como um meio idôneo para assegurar a obtenção de recursos financeiros para suprir necessidades pessoais ou familiares. 6. A exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, à luz do artigo 42 da Lei na. 11.343/2006, exige uma análise conjunta das variáveis relacionadas à natureza e quantidade da droga, devendo ser afastada a valoração negativa da circunstância judicial especial tão somente quando fracionado o exame desses vetores, não sendo esta a hipótese dos autos. 7. Embora o concurso de agentes não tenha previsão legal como agravante ou causa de aumento de pena no crime de tráfico de drogas, nada impede que o seu reconhecimento seja utilizado como forma de caracterizar maior reprovabilidade na conduta e, com isso, justificar a exasperação da pena-base por meio da negativação das circunstâncias do crime. 8. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. 9. Um dos efeitos da condenação previstos no artigo 91, II, do Código Penal, é a perda, em favor da União, dos instrumentos e do produto do crime, sendo impositivo o confisco e perdimento de quaisquer bens de valor econômico apreendido em contexto do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, segundo estabelece o artigo 243 da Constituição Federal. 10. O Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, introduzido no Código de Processo Penal pela Lei 13.964/2019, consiste em uma medida despenalizadora, que se insere como exceção ao princípio da obrigatoriedade da ação, de modo que a sua celebração é uma faculdade do Ministério Público, não um direito subjetivo do indiciado. 11. Apelação criminal interposta por ÂNGELO GOULART FONSECA NOGUEIRA SARAIVA conhecida em parte e, na extensão, não provida. Apelação criminal interposta por JOÃO PEDRO SANTOS MAYA conhecida em parte e, na extensão, parcialmente provida. Apelação criminal interposta por GUSTAVO DA NÓBREGA BENTO conhecida e parcialmente provida. Sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, o recorrente alega ser indevida a determinação de perdimento do aparelho celular marca Apple, modelo A2218 (iPhone 11 Pro Max), item 6 do AAA no 150/2022, vez que ausente vinculação direta entre o objeto apreendido e o crime praticado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Insta destacar que "a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp n. 2.129.539/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ademais, ainda que superado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002